Tribunal: STJ
Processo: 0430960-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048892 - RJ(2025/0430960-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA BRAZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
VISITA PERÍODICA AO LAR. INCOMPATIBILIDADE COM OS
OBJETIVOS DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão que
negou saída temporária; e (ii) saber se a negativa da visita periódica ao lar
está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. O
não é instrumento adequado para substituir recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
4. A concessão do benefício de saída temporária exige o preenchimento
cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme disposto no
artigo 123 da Lei de Execução Penal, incluindo a compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena.
5. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária a análise individualizada da
adequação do benefício aos objetivos da pena.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento do benefício na
longa pena remanescente, no pouco tempo de permanência no regime
semiaberto e na necessidade de cautela para avaliar o comportamento do
apenado em regime menos rigoroso, considerando a gravidade em concreto
dos crimes praticados.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre o preenchimento
dos requisitos demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54721369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 001c1ab4-39a3-4892-9aef-f992e9fc259e

1. A concessão de saída temporária exige o cumprimento cumulativo dos
requisitos objetivos e subjetivos previstos no
da Lei de Execução
art. 123
Penal, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária análise individualizada da
adequação do benefício aos objetivos da pena.
3. O afastamento das conclusões das instâncias ordinárias sobre o
cumprimento dos requisitos subjetivos para a concessão de saída temporária
enseja reexame fático-probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 123.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
830.785/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
28/8/2023,
30/8/2023;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.013.031/RJ,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relatora
25/11/2025,
2/12/2025;
970.151/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
12/3/2025;
889.383/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 001c1ab4-39a3-4892-9aef-f992e9fc259e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048892 - RJ(2025/0430960-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA BRAZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
VISITA PERÍODICA AO LAR. INCOMPATIBILIDADE COM OS
OBJETIVOS DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão que
negou saída temporária; e (ii) saber se a negativa da visita periódica ao lar
está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. O
não é instrumento adequado para substituir recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
4. A concessão do benefício de saída temporária exige o preenchimento
cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme disposto no
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

artigo 123 da Lei de Execução Penal, incluindo a compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena.
5. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária a análise individualizada da
adequação do benefício aos objetivos da pena.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento do benefício na
longa pena remanescente, no pouco tempo de permanência no regime
semiaberto e na necessidade de cautela para avaliar o comportamento do
apenado em regime menos rigoroso, considerando a gravidade em concreto
dos crimes praticados.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre o preenchimento
dos requisitos demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de saída temporária exige o cumprimento cumulativo dos
requisitos objetivos e subjetivos previstos no
da Lei de Execução
art. 123
Penal, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária análise individualizada da
adequação do benefício aos objetivos da pena.
3. O afastamento das conclusões das instâncias ordinárias sobre o
cumprimento dos requisitos subjetivos para a concessão de saída temporária
enseja reexame fático-probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 123.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
830.785/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
28/8/2023,
30/8/2023;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.013.031/RJ,
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relatora
25/11/2025,
2/12/2025;
970.151/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
12/3/2025;
889.383/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de RAFAEL OLIVEIRA
BRAZ DA SILVA contra a Decisão de fls.
que não conheceu do
.
33/39,
habeas corpus
Consta nos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro -
Cartório Final RG 9 e 0, indeferiu pedido do agravante de Visita Periódica ao Lar (VPL),
por ausência de preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício, nos
termos do artigo 123, III, da Lei de Execução Penal (fl. 23). Interposto Agravo em
Execução pela Defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (fls.
).
11/22
Em razões recursais, relata a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
que o agravante responde ao processo de execução penal n. 5007780-50.2023.8.19.0500,
em trâmite na Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, pois condenado a
pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Entende que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos
necessários à concessão de saídas temporárias na modalidade visita periódica ao lar, pois
cumpriu a fração de pena necessária de sua reprimenda e possui comportamento
(fl. 51).
carcerário classificado como EXCEPCIONAL
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
35/39
grifamos):

[...] Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de
que não cabe
como substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg
10/6/2020,
25/8/2020;
no HC n.
Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
27/3/2020,
2/4/2020;
147.210/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Ademais, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

e o respectivo recurso não é afastada pelas normas
habeas corpus
regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts.
64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o
entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de
856.046/SP,
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
Consta do acórdão (fls.
- grifamos):
15/22
[...] Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o
agravante cumpre a carta de execução de sentença no 5007780-
50.2023.8.19.0500, decorrente de sua condenação nas penas dos
delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, que o
sujeitou ao cumprimento de 08 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, com início de execução em 04 de outubro de
2022 e previsão de término para o dia 1° de dezembro de 2030.
O agravante obteve a progressão para o regime semiaberto há menos
de 01 ano, precisamente em 07 de janeiro de 2025, e cumpriu apenas
02 anos e 10 meses de sua pena de reclusão.
Após analisar pedido formulado pela defesa, a MM Juíza da Vara de
Execuções Penais negou ao apenado o benefício da saída extramuros,
.
na modalidade de visitação periódica à família
Confira-se o decisum impugnado:
Trata-se de manifestação da Defesa do apenado pela concessão
de VPL seq. 86.1.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente, conforme
seq. 92.1.
Após a devida análise dos autos, constato que o requisito objetivo
para a concessão do benefício, conforme disposto no art. 123,
III, da Lei de Execução Penal (LEP), não foi plenamente
. Consoante à documentação apresentada, o apenado
atendido
solicita a concessão do benefício para exercer a convivência
familiar na cidade de São José dos
situada em
Campos/SP,
outro estado da federação, o que implica em um risco elevado,
haja vista o aumento da possibilidade de fuga, comprometendo a
.
segurança e a eficácia da execução penal
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO ao(à) apenado(a) a VPL.
Ciência às partes.
Com isso, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade
na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que a
julgadora monocrática analisou satisfatoriamente as questões postas a
seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que a
convenceram a indeferir o pedido de trabalho extramuros, cuja
concessão somente se mostraria plausível se houvesse a certeza de que
o benefício pleiteado não serviria de estímulo a eventual evasão ou
reiteração da prática criminosa.
A progressão do regime fechado para o semiaberto não traz como
consequência automática o deferimento do aludido benefício, para cuja
concessão se impõe a análise de requisitos de natureza subjetiva pelo
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

Juízo da Vara de Execuções Penais, com prévia manifestação do
Ministério Público e da autoridade penitenciária, tal como dispõe o
referido diploma legal.
A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às
peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de
cumprimento da sanção penal no regime semiaberto com o histórico
penitenciário do condenado, com a previsão do término da execução da
pena e com a gravidade concreta das condutas que ensejaram a
condenação.
Ao indeferir o pedido de trabalho extramuros, a MM juíza nada mais
fez do que julgá-lo incompatível com os objetivos da pena, em
observância à regra do artigo 123, III, da Lei de Execuções Penais, in
expressi verbis:
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz
da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração
penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
[...];
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador
ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se
resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como
forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas
relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade, o
que se dá, inicialmente, com a progressão do regime prisional.
A saída extramuros, por sua vez, também constitui importante
instrumento ressocializador, mas deve ser concedida com mais cautela
e de forma gradual, na medida em que o condenado dispõe de maior
liberdade, ao permanecer em contato direto com a sua família e com a
sociedade.
No caso em exame, o exíguo tempo de cumprimento da sanção penal
no regime semiaberto, cerca de 07 meses, não se mostra suficiente a
preparar o apenado para a saída extramuros, cuja liberdade exige
elevado grau de responsabilidade e consciência das obrigações a que
.
estará sujeito em meio ao convívio da sociedade
Soma-se a isso, o fato de que o benefício seria cumprido em outro
Estado da Federação, o que poderia facilitar eventual recusa em
atender ao chamamento judicial ou contribuir para a evasão do
.
sistema prisional
Com isso, conclui-se que o pouco tempo de cumprimento de pena no
regime semiaberto, aliado às demais circunstâncias que depõem
contra o agravante, evidencia a necessidade de aquisição de um maior
senso de responsabilidade durante o atual regime prisional, como
forma de prepará-lo prudente e gradativamente ao convívio em
.
sociedade
[...] Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, "não
há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida que
justifique sua reforma. Ao contrário, trata-se de decisão prudente,
que visa resguardar a efetividade da execução penal e prevenir riscos
" (fl. 33).
desnecessários à ordem pública
Em face do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

O artigo 123 da Lei de Execução Penal - LEP, prevê (grifamos):
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária
e
:
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de
(um sexto) da pena, se o condenado for
1/6
primário, e
(um quarto), se reincidente;
1/4
III -
.
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
Como visto, o Juízo de primeira instância indeferiu o benefício por entender
que o requisito objetivo para a concessão do benefício, conforme disposto no
III, da Lei de Execução Penal (LEP), não foi plenamente atendido
art. 123,
(fl. 23) e o Relator, no voto condutor do acórdão, destacou que o exíguo
tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, cerca de 07
meses, não se mostra suficiente a preparar o apenado para a saída
extramuros (fl. 17) e registrou que o fato de que o benefício seria cumprido
em outro Estado da Federação, o que poderia facilitar eventual recusa em
atender ao chamamento judicial ou contribuir para a evasão do sistema
prisional (fl. 17).
Com efeito,
[...] Acerca do tema, é imperioso ressaltar também que "[a]
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não
prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da
pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato
maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos
da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de que o
fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe
assegura o direito à visitação periódica ao lar (AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
"
707.418/RJ,
17/12/2021)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
723.401/RJ,
Sexta Turma, DJe de
) [...] (AgRg no HC n.
31/3/2022.
830.785/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
28/8/2023,
30/8/2023
Assim, entende esta Corte que a concessão do benefício da saída temporária
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos
previstos no artigo 123 da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício
com os objetivos da pena. Nesse sentido:
[...] Nestes termos, embora cumpridos os requisitos previstos no artigo 123,
incisos I e II, da Lei de Execução Penal, não foi vislumbrada a
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Assim, é inviável, em sede de
, desconstituir a conclusão a que
habeas corpus
chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito
subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os
objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento
incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.(AgRg no HC
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
889.383/RJ,
julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)

Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

Consoante o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre a
Carta de Execução de Sentença n. 5007780-50.2023.8.19.0500, em razão de condenação
pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, que o sujeitou ao
cumprimento de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com início
de execução em 04 de outubro de 2022 e previsão de término para o dia 1° de dezembro
de 2030 (fl. 15).
Registrou-se que o agravante obteve a progressão para o regime semiaberto
há menos de 01 ano, precisamente em 07 de janeiro de 2025, e cumpriu apenas 02 anos
(fl. 15).
e 10 meses de sua pena de reclusão
Consoante o entendimento do Juízo de primeira instância, o benefício da saída
temporária, na modalidade Visita Periódica ao Lar - VPL foi indeferido por entender não
preenchido o requisito objetivo nos termos previstos no artigo 123, III, da Lei de
Execução Penal (LEP). Registrou, ainda que (fl. 16 - grifamos):

Consoante à documentação apresentada, o apenado solicita a concessão do
benefício para exercer a convivência familiar na cidade de São José dos
, o que
situada em outro estado da federação
Campos/SP,
implica em um
,
risco elevado, haja vista o aumento da possibilidade de fuga
comprometendo a
.
segurança e a eficácia da execução penal
O Relator, no voto condutor do acórdão, destacou que o exíguo tempo de
cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, cerca de 07 meses, não se mostra
(fl. 17) e destacou que
suficiente a preparar o apenado para a saída extramuros
o fato
de que o benefício seria cumprido em outro Estado da Federação, o que poderia
facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial ou contribuir para a
(fl. 17).
evasão do sistema prisional
Acerca do benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL),

[...] é imperioso ressaltar também que "[a] jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de

visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade
,
, devendo ser
com os objetivos da pena além do bom comportamento
gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar
os objetivos da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de
que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe
(AgRg no HC n.
assegura o direito à visitação periódica ao lar
707.418/RJ,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
" (AgRg no HC n.
17/12/2021)
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
723.401/RJ,
) [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
31/3/2022.
830.785/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
-
28/8/2023,
30/8/2023
grifamos)
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

Nestes termos, entende esta Corte que a concessão do benefício da saída
temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos
previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, incluindo a compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena. No mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. INDEFERIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da negativa de
saídas temporárias, sob o argumento de que o agravante teria preenchido os
requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício de visita
periódica ao lar.
2. As instâncias de origem indeferiram o pedido, fundamentando a decisão
na ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena,
considerando a recente progressão ao regime semiaberto, a longa pena a
cumprir e a gravidade concreta dos crimes praticados (feminicídio, sequestro
e cárcere privado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche
os requisitos legais para a concessão do benefício de saída temporária na
modalidade de visita periódica ao lar, especialmente o requisito subjetivo
previsto no
III, da Lei de Execução Penal (LEP).
art. 123,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do benefício de saída temporária exige o preenchimento
cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme disposto no art. 123
da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
5. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária a análise individualizada da
adequação do benefício aos objetivos da pena.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento do benefício na
longa pena remanescente, no pouco tempo de permanência no regime
semiaberto e na necessidade de cautela para avaliar o comportamento do
apenado em regime menos rigoroso, considerando a gravidade em concreto
dos crimes praticados.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre o preenchimento
dos requisitos subjetivos demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de saída temporária exige o cumprimento cumulativo dos
requisitos objetivos e subjetivos previstos no
da Lei de Execução
art. 123
.
Penal, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o
direito à saída temporária, sendo necessária análise individualizada da
.
adequação do benefício aos objetivos da pena
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

3. O afastamento das conclusões das instâncias ordinárias sobre o
cumprimento dos requisitos subjetivos para a concessão de saída temporária
enseja reexame fático-probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel.
1.011.697/CE,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
14/8/2025;
HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
977.655/RJ,
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
952.466/SP,
Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
9/12/2024;
927.278/RJ,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
23/9/2024;
889.383/RJ,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
18/4/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
840.194/SC,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
19/10/2023;
720.890/RJ,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/3/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.013.031/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
25/11/2025,
2/12/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA
PERIÓDICA AO LAR. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo e, na análise de ofício, não constatou flagrante
ilegalidade. O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou
elementos favoráveis ao paciente e inviabilizou sua ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão que negou saída
temporária; (ii) se a negativa da visita periódica ao lar está devidamente
fundamentada na ausência do requisito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para substituir recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
4. A concessão de saída temporária não decorre automaticamente da
progressão ao regime semiaberto, exigindo compatibilidade com os
objetivos da pena e avaliação do requisito subjetivo pelo Juízo das
Execuções, conforme previsto no
III, da Lei de Execução Penal.
art. 123,
5. No caso concreto, o indeferimento do benefício baseou-se em elementos
concretos, incluindo a gravidade do crime cometido (homicídio qualificado),
o percentual da pena cumprida (47%) e a necessidade de maior tempo de
adaptação ao regime semiaberto antes da concessão de benefícios
extramuros.
6. A revisão da decisão exigiria reexame de matéria fático-probatória, o que
é incabível na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
970.151/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
18/2/2025,
12/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS
PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INCOMPATIBILIDADE COM OS
OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o
benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na
.
Lei de Execução Penal para obtenção da benesse
2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto
no inciso III do
da Lei de Execução Penal, que
art. 123
preceitua a
necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos
.
da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias
3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas
corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias
sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do
benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal
providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da
execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
889.383/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
15/4/2024,
18/4/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54430151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:15
Código de Controle do Documento: 0f397d4b-69fc-4ada-82b3-5865da555d6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.892 / RJ
Número Registro: 2025/0430960-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50072922720258190500 50077805020238190500
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RAFAEL OLIVEIRA BRAZ DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL OLIVEIRA BRAZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: 11b96a1c-295e-4b58-82ef-b5bd1825fbd3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:36
Código de Controle do Documento: 11b96a1c-295e-4b58-82ef-b5bd1825fbd3